Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. PENALIDADE DO ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE DEVEDORES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DESCONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA CAUSA. POTENCIAL PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
1. O art. 940 do Código Civil trata da responsabilidade civil daquele que procede ao ajuizamento de cobrança de dívida já paga, impondo-lhe a obrigação de arcar com o dobro do que houver indevidamente cobrado, sendo imprescindível, ainda, a ocorrência de má-fé pelo credor.
2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
3. O valor da causa deve corresponder ao potencial proveito econômico que poderá ser percebido pelas partes que demandam a prestação jurisdicional.
4. São devidos honorários advocatícios na reconvenção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.